Tribunal: TJPA
Processo: 0000023-02.2014.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000023-02.2014.8.14.0062

EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. OMISSÃO DO ARESTO POR NÃO TER ENFRENTADO DE OFÍCIO PRELIMINARES DE NULIDADE ABSOLUTA REFERENTES À AMPLA DEFESA E BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES QUE NÃO CONSTARAM DAS RAZÕES DO RECURSO E POR ISSO NÃO PODERIAM SER ENFRENTADAS ANTE A RESTRIÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO DAS APELAÇÕES CONTRA AS SENTENÇAS PROFERIDAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESCRIÇÃO DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. IMPROCEDÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A defesa do embargante, quando apelou da decisão, fundamentou o recurso no art. 593, inc. III, alínea “d”, do CPP, qual seja, decisão contrária às provas dos autos. Desse modo, não poderia o juízo
ad quem
apreciar, mesmo de ofício, as alegações de nulidade por cerceamento de defesa decorrentes da ausência de intimação pessoal da decisão de pronúncia porque o embargante se encontrava preso ou de deficiência de defesa porque seus antigos patronos perderam o prazo para interpor recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, bem como a ocorrência de
bis in idem
na valoração da culpabilidade e consequências do delito na fixação da pena base, uma vez que, tratando-se de apelações contra as sentenças proferidas pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo fica restrito aos fundamentos indicados na sua interposição, inexistindo, portanto, as omissões apontadas pelo embargante. Súmula nº 713 do Colendo STF.

2.

O embargante foi condenado à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão pela prática do crime do art. 211 do CP, que prescreve em 04 (quatro) anos, ex vi do art. 109, inc. V. do CP em concurso material com o crime de homicídio, previsto no art. 121, §2º, inc. II, do CP. A denúncia foi recebida em 23/06/2014 e a pronúncia foi prolatada em 16/12/2014. Contra esse édito, foi interposto em recurso em sentido estrito que não foi conhecido em 28/11/2017 e a sentença, infligindo ao recorrente a pena acima mencionada, foi prolatada em 02/10/2019. Desse modo, entre os referidos marcos temporais que interrompem a prescrição, não ocorreu o prazo de 04 (quatro) anos, motivo pelo qual não está extinta a punibilidade do recorrente.

3.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 12 de setembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA
opôs, com fundamento nos arts. 619 e 620 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra a decisão consubstanciada o V. Acórdão Nº 217.625 , publicado no DJ de 29/04/2021, de minha relatoria.

O embargante sustenta que houve omissão no acórdão embargado porque não houve manifestação sobre as seguintes questões de nulidade que, por serem de ordem pública, não estão sujeitas à preclusão: a) ausência de intimação pessoal da decisão de pronúncia porque se encontrava preso; b) deficiência de defesa porque seus antigos patronos perderam o prazo para interpor recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia
.

Alega que ocorreu
bis in idem
na apreciação dos vetores judiciais referentes à culpabilidade e consequências do delito do delito, ocasionando injustiça na aplicação da pena, fato que não foi apreciado no julgamento do apelo.

Sustenta que a punibilidade, quanto ao crime de ocultação de cadáver foi extinta pela prescrição.

Pede o acolhimento dos declaratórios a fim de que esta corte se manifeste sobre as omissões apontadas, bem como seja reconhecida a prescrição quanto ao delito do art. 211 do CP.

O
Custos legis
opinou pelo conhecimento e rejeição dos declaratórios.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios interpostos.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa:

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 121, §2º, INC. II E 211 C/C 69 TODOS DO CP. ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR TER SIDO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA FUNDAMENTO NOS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO PRODUZIDOS EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As provas produzidas sob o crivo do contraditório fornecem duas versões sobre o fato: a primeira, que o recorrente não realizou os disparos que ceifaram a vida da vítima e a segunda, que demonstra o seu envolvimento no fato. Portanto, a decisão dos jurados não pode ser anulada, uma vez que encontra amparo nos elementos de cognição colhidos em juízo, bem como o princípio da soberania dos veredictos.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

OMISSÕES APONTADAS PELO EMBARGANTE

O embargante sustenta que houve omissão no acórdão embargado porque não houve manifestação sobre as seguintes questões de nulidade que, por serem de ordem pública, não estão sujeitas à preclusão: a) ausência de intimação pessoal da decisão de pronúncia porque se encontrava preso; b) deficiência de defesa porque seus antigos patronos perderam o prazo para interpor recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia. Outrossim, alega que não houve manifestação quanto à ocorrência de
bis in idem
na valoração da culpabilidade e consequências do delito na fixação da pena base.

Com efeito, a defesa do embargante, quando apelou da decisão, fundamentou o recurso no art. 593, inc. III, alínea “d”, do CPP, qual seja, decisão contrária às provas dos autos (doc. Id nº 7965854, p.1).

Desse modo, não poderia o juízo a quem apreciar fundamentos que não constavam da petição de interposição do apelo, conforme orienta a Súmula nº 713 do Colendo STF:

“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.”

Ademais, as razões do recurso se restringiram em afirmar que a decisão era contrária às provas dos autos.

Dessa forma, não ocorreram as omissões apontadas pelo embargante, motivo pelo qual rejeito os declaratórios.

PRESCRIÇÃO DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER

O embargante foi condenado à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão pela prática do crime do art. 211 do CP, que prescreve em 04 (quatro) anos, ex vi do art. 109, inc. V. do CP em concurso material com o crime de homicídio, previsto no art. 121, §2º, inc. II, do CP.

A denúncia foi recebida em 23/06/2014 (doc. Id nº 7965816) e a pronúncia foi prolatada em 16/12/2014 (doc. Id nº 7965838). Contra esse édito, foi interposto em recurso em sentido estrito que não foi conhecido em 28/11/2017 (doc. Id nº 7965843, p.9) e a sentença, infligindo ao recorrente a pena acima mencionada, foi prolatada em 02/10/2019 (doc. Id nº 7965853, p.7).

Desse modo, entre os referidos marcos temporais que interrompem a prescrição, não ocorreu o prazo de 04 (quatro) anos, motivo pelo qual não está extinta a punibilidade do recorrente.

Ante o exposto, conheço e rejeito os declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 12 de setembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/09/2022